Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0738431-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: VITORIO DOS SANTOS SILVA, LEOMAR DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR MONTE DO NASCIMENTO, MARIA RITA MOREIRA DOS SANTOS BARROS, WANDERLEYA MARINHO BANDEIRA, JOSE OSVALDO SANTANA, REGINALDO SILVA DE LIMA, LEYTO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA CARDOSO, MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que esclareça seu interesse de agir neste Agravo de Instrumento, face a interposição anterior do AI 0721893-68.2022.8.07.0000, que irá tratar das questões e consequências trazidas no presente recurso, sob pena de negativa de seguimento. Ante o julgamento previsto para a 32a Sessão Ordinária Virtual do AI associado, o prazo de 5 dias tem seu início após a publicação do Acórdão do PJe 0721893-68.2022.8.07.0000. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de novembro de 2022